Tribunal: TJDFT
Processo: 0010621-92.1997.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0010621-92.1997.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELEUSA ANDRADE ALVIM, MAURO TRINDADE ALVIM EMBARGANTE: SANDRO LUCIO CHAVES APELADO: SANDRO LUCIO CHAVES EMBARGADO: ELEUSA ANDRADE ALVIM, MAURO TRINDADE ALVIM D E S P A C H O À vista dos embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela parte apelante (ID 22078824), intime-se a parte apelada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora